Tribunal: STF
Processo: HC 265436
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.027.031/ES (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado), e art. 2º, 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada) (e-doc. 7).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo a ordem denegada (e-doc. 8). Contra a respectiva decisão, foi impetrado o writ no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agavo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da decretação da prisão com base exclusivamente na quantidade de drogas apreendida. Aduz ausência de indicação de elementos concretos e contemporâneos, limitando-se a invocar, de forma genérica, a gravidade abstrata do delito e o risco à ordem pública. Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito, família constituída e residência fixa. Reputa desproporcional a medida, sendo mais adequadas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As instâncias antecedentes, ao manterem a prisão preventiva, enfatizaram as circunstâncias concretas do delito — integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com apreensão de 8.666 pinos de cocaína, 2,9 kg de cocaína, 35 gramas de maconha, 167 pedras de crack, além de armas de fogo, munições, carregadores, balança de precisão, rádio comunicadores, material para embalo e expressiva quantia em dinheiro. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer ilegalidade, registrando o seguinte:



    “Consoante relatado na decisão agravada, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o risco à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante que foi flagrado mais 24 (vinte e quatro) pessoas em uma residência na posse de grande quantidade de droga (8.666 pinos de cocaína; 2,9kg de cocaína; 35g de maconha; 167 pedras de crack), expressiva quantia em dinheiro e também armas de fogo, munições, carregadores, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicadores.



    Sem olvidar, ainda, que é investigado por integrar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas). 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em 28/2/2023, DJe 6/3/2023; e AgRg no HC 782.464 /SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. em 6/3/2023, DJe 9/3/2023. 



    O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro Nome, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Outrossim, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (e-doc. 9, p. 3-4).



    7. Assim, não há ilegalidade a ser reparada. As premissas adotadas mostram-se integralmente alinhadas à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta das condutas, demonstrada pelas circunstâncias específicas do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, voltada à garantia da ordem pública. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    8. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes e família constituída, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    9. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator